Tribunal: TJDFT
Processo: 0718331-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718331-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO SOCIO CULTURAL AMBIENTAL E TECNOLOGICO DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA APELADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por INSTITUTO SÓCIO CULTURAL AMBIENTAL E TECNOLÓGICO DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais e procedente o pedido reconvencional. O feito cuida de relação de consumo com pedido de inversão do ônus da prova. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem sobre possível nulidade da sentença, tendo em vista que o pedido de inversão ônus da prova não foi analisado configurando possível error in procedendo. Neste mesmo prazo, fica a parte apelante também intimada a manifestar-se sobre a preliminar apresentada em sede de contrarrazões, tal qual determina o art. 1.009, §2o do CPC. Transcorrido, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de março de 2021 18:15:07. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador